Tribunal: TJBA
Processo: 8043027-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043027-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DOMINGOS SERGIO ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ALEATORIEDADE NA ESCOLHA DO FORO. VEDAÇÃO. ART. 63, § 5º, DO CPC/2015. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

2. Ação originária de indenização por danos morais ajuizada por candidato aprovado em concurso público promovido pela Transpetro, alegando preterição na convocação.

3. O agravante sustenta que a demanda poderia tramitar na Comarca de Salvador/BA, em razão da existência de filial da ré e do domicílio profissional do advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que declina competência territorial; e

(
ii
) estabelecer se a escolha do foro da Comarca de Salvador/BA é legítima diante das regras do CPC e da jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.015 do CPC/2015 admite agravo de instrumento em hipóteses de urgência, conforme interpretação da Corte Especial do STJ no Tema 988 (taxatividade mitigada).

5. É cabível agravo contra decisão que define competência, pois a inutilidade do julgamento em apelação justifica a urgência (
EREsp
1.730.436/SP).

6. A competência territorial para ações pessoais é fixada pelo domicílio do réu (art. 46 do CPC/2015), salvo exceções legais.

7. A Lei 14.879/2024 incluiu o § 5º no art. 63 do CPC, vedando a escolha aleatória de foro sem vínculo com as partes ou com o negócio jurídico.

8. A mera existência de filial não autoriza a fixação da competência quando não há relação com os atos praticados no local (art. 53, III, “b”, do CPC).

9. A jurisprudência do STJ admite foro da sede da empresa ou do local de realização das provas em demandas sobre concurso público (
AgInt
no
AREsp
765889/DF).

10. No caso, o autor reside em São Luís/MA, prestou concurso para São Paulo/SP e ajuizou a ação em Salvador/BA, sem justificativa plausível, configurando escolha aleatória vedada pelo CPC.

11. A tramitação no Rio de Janeiro não causa prejuízo à defesa, pois há escritório do advogado na localidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina competência territorial, nos termos do Tema 988/STJ.

2. A escolha aleatória de foro sem vínculo com as partes ou com o negócio jurídico é vedada pelo art. 63, § 5º, do CPC/2015.

3. Em ações relativas a concurso público promovido por sociedade de economia mista, o foro competente é o da sede da ré ou o local de realização das provas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LIII; CPC/2015,
arts
. 1.015, 46, 53, III, “b”, 63, § 5º; Lei 14.879/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ,
EREsp
1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18.08.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
765889/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.09.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2635867/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8043027-08.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante

DOMINGOS SERGIO ARAUJO SILVA
S

e Agravado

PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR